Tribunal: TJDFT
Processo: 0735333-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735333-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVANIA NUNES PEREIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIVANIA NUNES PEREIRA contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação de conhecimento n.o 0707511-47.2021.8.07.0019, proposta em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, concernente aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) exclusão dos seus dados dos cadastros de proteção ao crédito; c) manutenção da posse do veículo, e d) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; ou, alternativamente, e) a consignação do valor integral da prestação (ID 105867850, origem). Em suas razões (ID 30433216), narra cuidar-se de ação visando à revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco agravado. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, a capitalização de juros e a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Aduz estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, haja vista a iminente inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e perda da posse do bem enquanto discute a dívida em Juízo. Salienta a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão, tece considerações acerca da necessidade de observância da função social em ajustes dessa natureza e defende a possibilidade de consignação em pagamento do valor incontroverso. Colaciona julgados em reforço à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, com objeto idêntico ao pleiteado na origem. No mérito, requer a confirmação da liminar. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante pugna, em sede de antecipação de tutela, pela não inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito, pela manutenção na posse do bem e pela possibilidade de depositar em juízo as parcelas tidas como incontroversas para inibir a mora, ou, ao menos, a consignação do valor integral da prestação. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação revisional não exclui a mora do devedor (Súmula 380/STJ), nem interrompe o prazo prescricional da ação executiva, pois o seu manejo não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito (AgInt no AREsp 1339926/PR). Outrossim, a Corte Superior, em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), consignou que o depósito de valor inferior ao convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. No mais, de acordo com o verbete sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. No caso, o valor proposto para consignação em juízo pressupõe, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados, no patamar de 0,97% – em confronto com a taxa média divulgada pelo Bacen, de 0,91%. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório. Convém ressaltar que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o ajuizamento de ação de busca e apreensão constituem instrumentos à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, os quais não podem ser afastados sem prova robusta de ilegalidade. Em arremate, quanto ao pedido subsidiário – consignação do valor integral da prestação –, como bem destacado pelo Juízo a quo, “[...] o pagamento diretamente realizado à parte demandada surte o mesmo efeito, o que não impede a discussão das cláusulas contratuais e das eventuais cobranças excessivas com, inclusive, a possibilidade de repetição do indébito em ação autônoma”. Assim, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não vislumbro presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator